Tribunal: TJES
Processo: 0014924-33.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014924-33.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GILBERTO BERNARDES e outros (2)

APELADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM VEÍCULO APÓS REVISÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA MONTADORA. DANO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por KURUMÁ VEÍCULOS S.A., TOYOTA DO BRASIL LTDA e JOSÉ GILBERTO BERNARDES contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 21.249,19 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, além de distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. A sentença foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a responsabilidade da concessionária KURUMÁ VEÍCULOS S.A. pelo incêndio do veículo após revisão; (ii) a responsabilidade solidária da montadora TOYOTA DO BRASIL LTDA. pela falha no serviço prestado pela concessionária autorizada; (iii) a possibilidade de majoração dos danos morais e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial comprova que o incêndio do veículo teve origem na negligência dos funcionários da concessionária, que deixaram corpo ígneo no motor, evidenciando o nexo causal entre o serviço prestado e o dano ocorrido.

4. A concessionária, ao prestar o serviço de revisão, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não tendo demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5. A montadora, como integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, conforme dispõe o art. 18 do CDC e a jurisprudência consolidada do STJ.

6. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 20.000,00, pois observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.

7. A condenação em valor inferior ao pleiteado na inicial não implica sucumbência recíproca, conforme a Súmula 326 do STJ, razão pela qual os ônus sucumbenciais devem ser integralmente suportados pelas rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos da KURUMÁ VEÍCULOS S.A. e da TOYOTA DO BRASIL LTDA. desprovidos. Recurso do autor parcialmente provido para redistribuir os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviços de revisão veicular, independentemente de culpa.

2. A montadora responde solidariamente pelos danos causados por seus concessionários autorizados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

3. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso.

4. A condenação em valor inferior ao pleiteado na inicial não caracteriza sucumbência recíproca, devendo os réus arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 18 e 25; CPC, art. 85, § 11; Súmula 326 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2012288/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.05.2022; TJES, Apelação Cível nº 0001763-20.2018.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 13.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento aos apelos das requeridas e dar parcial provimento ao recurso do autor, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
KURUMÁ VEÍCULOS S.A., TOYOTA DO BRASIL LTDA
e
JOSÉ GILBERTO BERNARDES
em face da sentença de fls. 477/482, integrada pela decisão de fls. 550/550v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos Autos da Ação Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar as Requeridas solidariamente ao pagamento a quantia de R$ 21.249,19 (vinte e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos) a título de danos materiais, com atualização monetária a partir do evento danoso e juros de mora a partir da citação e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, com atualização monetária a partir do presente arbitramento e juros de mora a partir da citação. Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 70% (Autores) e 30% (Réus,
pro rata
).

Na oportunidade, condenou também as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados, considerando o local da atuação (foro do local dos fatos) e a existência de dilação probatória, em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, assim repartido quanto ao Autor o valor objeto da condenação e quanto aos Requeridos, mais uma vez
pro rata
, da diferença entre este e o valor pleiteado na exordial, atualização até a data da sentença.

Em suas razões recursais (fls. 492/505), a
KURUMÁ VEÍCULOS S.A.
sustenta que não pode ser responsabilizada pelo evento, uma vez que apenas intermediou a venda do veículo e realizou as manutenções conforme os padrões da Toyota, inexistindo conduta, dano (moral e material) e nexo causal. Ademais, alega que a sentença considerou unicamente o laudo pericial e que o valor da indenização por danos morais é exorbitante.

Por sua vez, a
TOYOTA DO BRASIL LTDA
(fls. 579) defende a sua exclusão da condenação, por inexistência de defeito de fabricação, e também sustenta inexistir os danos morais e materiais pleiteados pelo autor.

Já o autor
JOSÉ GILBERTO BERNARDES
, em suas razões de fls. 556/567, requer a majoração dos danos morais, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais, devendo a integralidade das custas e dos honorários sucumbenciais serem fixados em desfavor das requeridas.

Contrarrazões devidamente apresentadas pelas partes, cada uma pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento,
em conjunto com o processo de nº 0015807-77.2013.8.08.0011
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
KURUMÁ VEÍCULOS S.A., TOYOTA DO BRASIL LTDA
e
JOSÉ GILBERTO BERNARDES
em face da sentença de fls. 477/482, integrada pela decisão de fls. 550/550v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos Autos da Ação Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar as Requeridas solidariamente ao pagamento a quantia de R$ 21.249,19 (vinte e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos) a título de danos materiais, com atualização monetária a partir do evento danoso e juros de mora a partir da citação e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, com atualização monetária a partir do presente arbitramento e juros de mora a partir da citação. Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 70% (Autores) e 30% (Réus,
pro rata
).

Na oportunidade, condenou também as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados, considerando o local da atuação (foro do local dos fatos) e a existência de dilação probatória, em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, assim repartido quanto ao Autor o valor objeto da condenação e quanto aos Requeridos, mais uma vez
pro rata
, da diferença entre este e o valor pleiteado na exordial, atualização até a data da sentença.

Em suas razões recursais (fls. 492/505), a
KURUMÁ VEÍCULOS S.A.
sustenta que não pode ser responsabilizada pelo evento, uma vez que apenas intermediou a venda do veículo e realizou as manutenções conforme os padrões da Toyota, inexistindo conduta, dano (moral e material) e nexo causal. Ademais, alega que a sentença considerou unicamente o laudo pericial e que o valor da indenização por danos morais é exorbitante.

Por sua vez, a
TOYOTA DO BRASIL LTDA
(fls. 579) defende a sua exclusão da condenação, por inexistência de defeito de fabricação, e também sustenta inexistir os danos morais e materiais pleiteados pelo autor.

Já o autor
JOSÉ GILBERTO BERNARDES
, em suas razões de fls. 556/567, requer a majoração dos danos morais, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais, devendo a integralidade das custas e dos honorários sucumbenciais serem fixados em desfavor das requeridas.

Contrarrazões devidamente apresentadas pelas partes, cada uma pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

Inicialmente, destaco que estou analisando o presente recurso de apelação em conexão com outro de nº
0015807-77.2013.8.08.0011
, considerando a existência de elementos em comum que demandam uma apreciação conjunta para garantir a coerência e uniformidade na aplicação do direito.

Trata-se, na origem,
de
ação indenizatória
aforada por
JOSÉ GILBERTO BERNARDES
em desfavor de
KURUMÁ VEÍCULOS LTDA.
e de
TOYOTA DO BRASIL LTDA
.
, narrando, em síntese, que era sócio da pessoa jurídica GILGRAN GRANITOS E MÁRMORES LTDA., a qual era proprietária do veículo Toyota Hilux SW4 ano/modelo 2010, de placas MTR-2526.

Asseverou que na data de 21/01/2013, o deixou na 1
a
Requerida para a realização de revisão de 70.000km (setenta mil quilômetros) e que após a autorização e realização do serviço, o automóvel foi retirado da concessionária e estacionado na garagem da residência do autor, tendo logo em seguida sofrido incêndio originado no seu capô, do qual advieram danos a aparelho de ar-condicionado, reboco, pintura, piso e parte elétrica da garagem e à lateral do imóvel, onde foram destruídos o gramado e pintura dos muros e portões, fato que causou pânico aos presentes.

Destacou que o sinistro teria por decorrência falha na prestação de serviço pela 1
a
Ré, o que atrairia a responsabilidade solidária do fabricante e que ostentaria a qualidade de
bystander
(consumidor por equiparação).

Por este motivo requereu quanto ao mérito a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e de danos materiais no montante de R$ 21.249,19 (vinte e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos).

Em sua contestação de fls. 104, a requerida
KURUMÁ VEÍCULOS S.A.
suscitou em sede de preliminar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a sua ilegitimidade passiva e, quanto ao mérito, pugnou pela improcedência do pedido ou, subsidiariamente, o arbitramento do dano moral em
quantum
inferior ao postulado.

Já a requerida
TOYOTA DO BRASIL LTDA,
em sua contestação de fls. 134, arguiu a inexistência de responsabilidade por fato de serviço da concessionária, pugnando pela improcedência do pedido ou, subsidiariamente, pelo arbitramento do dano moral em
quantum
inferior ao postulado.

Decorrido o iter procedimental, com a devida instrução processual, sobreveio a sentença apelada, na qual o magistrado
a quo,
com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos já mencionados.

Pois bem.

1. DO RECURSO DA KURUMÁ VEÍCULOS LTDA.

A
KURUMÁ
sustenta que não pode ser responsabilizada pelo evento, uma vez que apenas intermediou a venda do veículo e realizou as manutenções conforme os padrões da Toyota, inexistindo conduta, dano (moral e material) e nexo causal. Ademais, alega que a sentença considerou unicamente o laudo pericial e que o valor da indenização por danos morais é exorbitante.

No entanto, tais argumentos não merecem acolhimento.

A análise do conjunto probatório, em especial o laudo pericial de fls. 346/378,
demonstra de forma robusta que o incêndio do veículo decorreu do esquecimento de corpo ígneo no compartimento do motor,
resultado da atuação negligente dos funcionários da Kurumá
. Para tanto, colaciono parte o laudo pericial em questão:

6.1. Quesitos da Requerida KURUMÁ (fls. 244 e 245 dos autos).

(...)

6.
Queira o Ilustre perito informar em quais condições há risco de incêndio no veículo com as intervenções de revisão realizadas na data do sinistro?

Resposta
: Somente existe risco de incêndio se houver falhas nos procedimentos adotados ou como constatado no caso em tela, evidências de ocorrência de esquecimento de algum corpo ígneo no habitáculo do motor.

7.
Queira o Ilustre Expert informar se houve intervenções, registradas em OS, na parte dianteira do veículo (compartimento do motor)?

Resposta
: Sim. Para realizar a troca de óleo e filtros é feita a abertura da tampa que fica localizada no cabeçote do motor, o dreno do óleo através do bujão no cárter, a verificação do nível do óleo através da vareta que fica na lateral do motor, dentre outros procedimentos.

8.
Queira o Ilustre Perito esclarecer se é possível determinar qual a causa do incêndio? Se essa causa pode ter nascido de ato de agente externo? Se pode ter nascido de defeito na fabricação do veículo?

Resposta
: Através de toda narrativa técnica apresentada neste Laudo Pericial e sintetizada no item 7 deste documento, esta perícia constatou que a causa do incêndio não está associada à defeito existente no veículo. Diante do histórico do veículo verifica-se que não existiram quaisquer reclamações do Autor, não constam apontamentos pretéritos de nenhuma não conformidade em qualquer dos seus sistemas, bem como não existiram recalls específicos, além das evidências fotográficas presentes nos autos e examinadas por este Perito. Tais constatações se constituem em caracterização técnica que permite afastar por completo a hipótese de incêndio causado por defeito de fabricação existente no veículo Toyota Hilux.

9.
Queira o Ilustre Expert informar se a causa do incêndio teve alguma relação com os serviços realizados na OS?

Resposta
: Diante do estudo de todas as hipóteses e com base na perfeita identificação do foco de origem do incêndio,
esta perícia aponta como motivador a presença de corpo ígneo, estranho ao motor, que tenha sido deixado acidentalmente próximo às partes quentes do motor
, como um trapo de limpeza, item comumente usado no auxílio aos procedimentos de troca de óleo e filtros de óleo lubrificante e combustível.

10
. Queira o ilustre Expert informar se num abastecimento ou revisão de nível de óleo em posto de combustível pode ocorrer por descuido ou por dolo a causa do incêndio?

Resposta
: Sim pode ocorrer. Contudo, no caso em tela não ocorreu tal hipótese, pois não há qualquer justificativa plausível para o veículo, conduzido pelo Autor, ter saído da concessionária autorizada, onde foi feita a troca de óleo e filtros, e ter se dirigido, em menos de 40 minutos de percurso, da saída da concessionária até a chegada em sua casa, e ter efetuado parada em Posto de Combustível para refazer qualquer desses procedimentos.

O perito judicial, profissional de notória qualificação e experiência, concluiu que
o fogo teve origem no motor do veículo, em local de difícil acesso,
passível de manipulação apenas pelos prepostos da concessionária durante a revisão
.

Outrossim, a alegada possibilidade de o incêndio ter se iniciado externamente foi devidamente afastada pelo juízo
a quo
, com base na ausência de elementos indicativos de combustão externa constatados pelo Corpo de Bombeiros, bem como pela inexistência de prova técnica que demonstrasse impossibilidade de acesso de oxigênio ao motor:

6.2. Quesitos da Requerida TOYOTA (fls. 247 e 248 dos autos).

(...)

9)
Qual a origem das chamas?

Resposta
: Restou comprovado que o fogo teve início no motor do veículo Toyota Hilux, uma vez que a parte superior do motor e seus componentes periféricos ficaram totalmente carbonizados, evidenciando se que neste setor concentrou-se energia térmica de elevada grandeza e de maior duração na exposição ao fogo.

10) Algum indício de origem externa?

Resposta
:
Esta perícia não localizou nenhuma evidência técnica de que o incêndio tenha se originado externamente ao veículo Hilux e atingido este de fora pra dentro
.
Como explicado anteriormente, claramente o foco do incêndio se deu no habitáculo do motor.

Por fim, concluiu o
expert
no seguinte sentido:

7. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto neste Laudo, em especial na fundamentação técnica apresentada no item 3 e constatações técnicas apresentadas no item 4, esta Perícia tem a concluir:

- Em 21/05/2013, o veículo 2010/2010, chassi 8AJ Toyota Hilux SW4, Placa MTR 2526, Ano de Fabricação e Modelo YZ59GXA3043894, foi levado à Requerida Concessionária KURUMÁ para Revisão Obrigatória de 70.000km, sendo realizadas as seguintes intervenções: troca de óleo do motor e dos elementos filtrantes do óleo lubrificante e do combustível, junta do bujão do cárter, além de encaixe da presilha no para-barro dianteiro L/E.

- No mesmo dia, o veículo teve sua revisão finalizada e entregue ao AUTOR, que se dirigiu para sua residência, percorrendo cerca de 8 km em 40 minutos, em virtude do trânsito local, em função do horário (por volta de 18 h);

- Foi deflagrado incêndio no bem objeto dessa prova, cerca de 10 minutos após o Autor tê-lo estacionado em sua garagem.
Este sinistro causou avarias quase na totalidade do veículo Toyota Hilux SW4 e parcialmente no Honda Civic de sua esposa, que estava estacionado à frente da Hilux, além de avarias no acabamento de alvenaria da garagem da residência, na rede elétrica do local, aparelho de ar condicionado (condensadora) e na pintura em outros locais adjacentes da residência
;

- Em Laudo Técnico, mediante exame direto no local,
o Corpo de Bombeiros não apontou causa para o incêndio periciado
(CAUSA NÃO APURADA);

- Estando o salvado em local desconhecido,
este Perito realizou Perícia Indireta
, utilizando das informações colhidas na Diligência Pericial realizada, bem como nos documentos apresentados nos autos;

-
Nesta perícia indireta,
restou comprovado com absoluta clareza que o fogo teve início no veículo Toyota Hilux SW4
, mais precisamente no motor, uma vez que a parte superior do motor e seus componentes periféricos ficaram totalmente carbonizados, evidenciando se que neste setor concentrou-se energia térmica de elevada grandeza e de maior duração na exposição ao fogo
.

Em apuração à causa do sinistro em estudo, baseado na Fundamentação Científica apresentada no item 3 deste laudo, esta Pericia destaca que:

1. A ausência de pérolas de fusão descaracterizam a ocorrência de sobrecarga elétrica como causadora do incêndio;

2. Em virtude da dinâmica do incêndio (veículo parado/desligado), prováveis vazamentos de líquidos inflamáveis e óleos lubrificantes somente seriam justificados se houvessem a constatação de lacres rompidos e/ou rupturas nas conexões e tubulações, evidências estas que não foram constatadas nas perícias realizadas (direta e indireta);

3. Em pesquisas junto ao site da montadora Requerida Toyota e ao mercado especializado não foram constatadas a ocorrência de campanhas de segurança - recalls em componentes que pudessem provocar incêndio neste modelo de veículo, tendo este Perito se atentado especialmente para esta série de fabricação / ano;

4. De forma geral se constatou:

- Foi identificado somente 01 (um) foco primário do incêndio (no motor do veículo);

- Não há sinais de espargimentos de líquidos inflamáveis nas latarias dos veículos (na Hilux e nem no Honda Civic da esposa, que estava estacionado à frente);

- Não há evidências de acidentes de trânsito anteriores e nem histórico de reparos (lataria da Hilux estava íntegra);

- Não há histórico na rede autorizada e em especial junto à Requerida Concessionária KURUMÁ, de reclamações no desempenho mecânico do veículo, tratando-se de utilitário que marcava 70.000 km rodados em aproximadamente 03 anos de uso, sem qualquer anomalia relatada em seu funcionamento;

- Não foram encontradas quaisquer evidências técnicas que apontem que o incêndio tenha sido motivado por forma criminosa ou por causa intencional.

Desta forma, diante de todas as evidências constatadas de forma indireta, com base nas fotografias apresentadas nos autos, bem como dos fatos levantados e examinados à luz da fundamentação científica,
esta Perícia CONCLUI que o incêndio que acometeu o Veículo Toyota Hilux SW4 - Placa MTR 2526,
teve como causa um corpo ígneo EXTERNO, presente nas imediações do motor do veículo
, onde em contato com as partes quentes, e acentuado pela ventilação provinda da ventoinha do radiador (que certamente se acionou com o motor quente e parado na garagem), recebeu energia calorífica suficiente para deflagrar a combustão deste corpo, ainda que o veículo não estivesse em funcionamento, motivo pelo qual neste local (imediações do motor) concentrou-se o maior e mais duradouro gradiente térmico.

Na prática,
considerando que o habitáculo do motor é de difícil acesso, resta comprovado que o corpo ígneo referenciado foi "deixado" nas proximidades das partes quentes do motor (esquecido), de forma involuntária e acidental, na revisão realizada pela Requerida KURUMÁ
, pois após este evento não houve abertura do capô do veículo, do momento que saiu da concessionária até a residência do Autor, quando houve a deflagração do sinistro em tela, ficando assim caracterizado que a origem do incêndio decorreu de FATOR EXTERNO e não proveniente de qualquer defeito de fabricação.

Ainda que não se possa afirmar categoricamente qual seria este corpo ígneo*, a prática revela que, de forma geral, os mecânicos e auxiliares de oficina trabalham com "panos de trapos costurados", que acabam por ficar umedecidos com produtos combustíveis residuais como óleo lubrificante, gasolina, óleo diesel, graxa e outros, que são materiais altamente inflamáveis. Estes "trapos" são largamente utilizados para realizar limpezas afins, em especial na vareta de medição do nível de óleo do motor e para secar fluidos residuais na troca de filtros de óleo e combustível.

*Ígneo: adjetivo; que tem as qualidades do/ego; matéria ígnea; produzido pela ação do jogo; que se realizo ou resulta da ação do fogo ou do calor.

Em que pese a irresignação da apelante de que a sentença
considerou unicamente o laudo pericial produzido na demanda
, fato é que, no âmbito do processo judicial, a busca pela verdade real é um princípio basilar que orienta a atividade jurisdicional. Nesse contexto, a produção de provas assume papel essencial na formação da convicção do magistrado, sendo
o laudo pericial judicial um dos meios de prova mais relevantes quando a matéria envolve conhecimento técnico ou científico
.

A prevalência do laudo pericial judicial sobre as provas unilaterais
é justificada por diversos fatores, dentre os quais destacam-se
a imparcialidade, a técnica apurada e o contraditório assegurado
.

Tal prova é elaborada por perito nomeado pelo juízo, profissional dotado de conhecimento especializado, cuja atuação está subordinada aos princípios da imparcialidade e da objetividade. Diferentemente das provas unilaterais, que são produzidas por uma das partes e podem estar impregnadas de parcialidade,
o laudo pericial judicial busca fornecer uma análise técnica isenta, afastando quaisquer suspeitas de tendenciosidade.

Outro aspecto crucial é a observância ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionais que garantem a equidade processual. O laudo pericial judicial, ao ser elaborado sob a fiscalização das partes, possibilita questionamentos, impugnações e pedidos de esclarecimento, assegurando que a prova técnica seja submetida a um escrutínio rigoroso. Em contrapartida, as provas unilaterais, por serem produzidas sem a participação da parte adversa, carecem desse mesmo grau de controle e verificabilidade.

Além disso, a confiabilidade do laudo pericial judicial decorre de sua fundamentação técnica embasada em metodologias reconhecidas, sendo que o perito judicial deve pautar sua atuação nos preceitos da ciência e da experiência prática. Assim, a análise resultante de um período de investigação minuciosa, documentada e baseada em critérios objetivos confere maior robustez à decisão judicial.

Do ponto de vista jurisprudencial, o entendimento majoritário dos tribunais é no sentido de que
o laudo pericial judicial possui presunção de veracidade e prevalece sobre as provas unilaterais
. Embora estas últimas possam ser consideradas como meios auxiliares para esclarecimento de pontos específicos, não possuem, isoladamente, força suficiente para infirmar a conclusão de um laudo elaborado por perito imparcial e tecnicamente habilitado.

Neste sentido caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. LAUDO PERICIAL. OBJETIVO TÉCNICO. JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO PERICIAL DO PERITO E ASSISTENTE TÉCNICO. EM REGRA PREVALECE O DO PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO. DISTINÇÃO ENTRE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E INDENIZAÇÃO CIVIL. 1. Sendo o caso analisado e julgado à luz dos procedimentos anteriores à EC nº 45/2004, sentença proferida no ano de 2002, necessário se faz que sua execução seja realizada pela Justiça Comum, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedente. 2. O laudo pericial tem o objetivo de apresentar esclarecimentos técnicos, a fim dar subsídios ao julgador para o deslinde da demanda. De acordo com o art. 479, do CPC, o julgador não está adstrito ao laudo produzido, devendo ser apreciado de acordo com o disposto no art. 371 do CPC, ou seja, em conjunto com os demais elementos probatórios. 3.
Embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo pericial produzido, é levado em consideração que este foi realizado por profissional capacitado e de confiança do juízo, sendo considerado prova suficiente para o deslinde do feito
. 4.
Havendo divergência entre os laudos do perito judicial e do assistente técnico, em regra, prevalece aquele realizado pelo perito, presumidamente imparcial e alheio ao interesse das partes
. Precedentes. 5. In casu, é possível observar que o agravante realizou a impugnação quanto ao laudo pericial apresentado, contudo não juntou aos autos nenhuma prova que corrobore com a alegação realizada de que, supostamente, faz jus ao percentual de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) quanto a incapacidade laboral. 6. Os benefícios previdenciários não guardam relação com o tema discutido nos autos, sendo essas esferas distintas uma vez que uma tem natureza salarial-alimentar (benefícios previdenciários) e a outra possui natureza reparatória (indenizações civis). Ou seja, o substrato fático não implica em conexão direta nas consequências legais entre as questões previdenciárias e a discutida no presente caso. 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5005237-62.2022.8.08.0000, Magistrada: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 23/02/2024).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA EX OFFICIO PMES. LAUDO PERICIAL DO JUÍZO. ALIENAÇÃO MENTAL. REVISÃO DO ATO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. No caso, sobressai correta a conclusão lançada pelo magistrado de primeiro grau no sentido de que deve “ser reconhecida a alienação mental, a invalidez e a incapacidade total e permanente para qualquer trabalho do requerente, sua reforma ex officio deve ser enquadrada no disposto nos artigos 97, IV, e 99, §§1º e 2º, da Lei nº 3.196/78”, de modo a conferir proventos calculados sobre o soldo de 3º Sargento da PMES. 2. Afinal, não fosse suficiente o fato de que o apelado foi considerado absolutamente incapaz por sentença judicial que declarou sua interdição, com a respectiva nomeação de curador definitivo, certo é que existem nos autos ainda laudos de profissionais do Hospital da Polícia Militar - HPM (psicólogo e de psiquiatra) atestando que o apelado é submetido a tratamento psiquiátrico por tempo indeterminado (fls. 86/87). 3. Em arremate, a presente demanda ainda teve a produção de prova pericial, cujo laudo médico do perito do juízo (fls. 211/211-v e 271/274), ainda consignou acerca de conclusão diversa daquela externada pela junta médica da PMES, diante do diagnóstico do apelado de que “é um paranóico grave CID 10 F22”. 4. Logo,
tais circunstâncias convergem para que seja externado um juízo de prevalência do laudo médico do perito do juízo sobre o parecer da junta médica da PMES, o que é possível, conforme orientação do STJ
. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. 6. Remessa necessária prejudicada.

(TJES, Apelação Cível nº 0040982-39.2010.8.08.0024, Magistrada: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/08/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUEDA EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva da Administração Pública (art. 37, §6º, da CF), basta apenas a presença de três elementos para configurar-se o dever de indenizar, a saber: o dano, a conduta omissiva específica, e o nexo de causalidade. Para que seja configurada a responsabilidade, seja objetiva seja subjetiva, mister a prova da existência de conduta danosa, do resultado, do nexo de causalidade entre ambos e, dependendo do tipo de responsabilidade, prova da culpa. Tal prova compete à vítima do dano, conforme lição do art. 373, I, do CPC. Julgamento que deve ser detido às provas produzidas e, compulsando os autos, percebe-se que são escassas, quiçá inexistentes. Conjunto probatório dos autos não é capaz de revelar o nexo causal. A simples juntada aos autos de fotografias da lesão e do suposto local da queda, não é o bastante para comprovar que o réu é o responsável pelo acidente. Parte Autora que não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC/2015. 2) Em regra, o Boletim de Ocorrência Policial não gera presunção ‘iuris tantum’ de veracidade dos fatos nele narrados, haja vista tratar-se de declaração unilateral do interessado. Nos termos da norma probatória contida no art. 373, I, do CPC, incumbe à autora a prova dos fatos constitutivos do direito invocado. Se ao final do debate contraditório, o arcabouço probatório não sinaliza a existência de nexo causal entre a queda sofrida e qualquer conduta da Municipalidade, seja comissiva ou omissiva, incabível o dever de indenização. 3) O laudo pericial oficial descarta a correlação entre a infecção bacteriana e eventual lesão cutânea. Além disso o laudo afasta a existência de qualquer sequela no momento em que realizado. Ratificação do rompimento do nexo de causalidade. 4)
O fato da perícia ser contrária aos interesses da parte não consubstancia razão suficiente para torná-la inidônea, se as conclusões da perícia decorrem do exame de perito nomeado pelo Juízo cuja isenção e capacidade técnica não foram impugnadas pelas partes. A avaliação oficial assume extrema relevância em casos como o dos autos, justamente porque sua elaboração depende, preponderantemente, de conhecimentos técnicos próprios.
O laudo oficial deve prevalecer sobre eventual laudo unilateral apresentada nesse caderno processual pela autora recorrente, haja vista que o trabalho foi realizado por perito de confiança do juízo, em observância aos princípios do contraditório e do devido processo legal, o que assegura a busca da verdade real endoprocessual
.
5) Prevalência do laudo oficial sobre o particular. 6) Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo a sentença objurgada, que rejeitou o pleito inaugural.

(TJES, Apelação Cível nº 0012718-85.2009.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/02/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CAPOTAMENTO – NÃO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE AIRBAGS – PROVA PERICIAL – FALHA DO DISPOSITIVO – NÃO CONSTATADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O fato de o veículo ser equipado com sistema de segurança de airbags não elimina a possibilidade de os passageiros sofrerem lesões e nem pressupõe que todo e qualquer impacto implicará a sua deflagração, pois, de acordo com a dinâmica do acidente, são vários os fatores que interferem no seu desencadeamento, como velocidade do veículo, ângulo de impacto, espécie de obstáculo, etc. Precedente do E. TJES. 2. Em casos análogos,
a prova pericial assume particular relevância, uma vez que, produzida sob o crivo do contraditório, pode esclarecer as particularidades da colisão e embasar de forma técnica a formação do convencimento do julgador. 3. Embora o julgador não fique adstrito às conclusões alcançadas pela prova técnica, se a força de convencimento das informações apresentadas pelo perito for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário, devem predominar
. Precedente deste E. TJES. 4.Não há que se falar em vício oculto no veículo quando o acervo probatório demonstrar que a dinâmica do acidente foi compatível com o não acionamento do sistema de airbags. Desse modo não resta configurado ato ilícito, nem de nexo de causalidade aptos a ensejar dever de indenizar, uma vez que o defeito inexiste (art. 12, § 3°, II do CDC). 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0001763-20.2018.8.08.0030, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/10/2022).

Portanto, a prevalência do laudo pericial judicial em detrimento das provas produzidas de forma unilateral é fundamental para garantir a isonomia processual, a segurança jurídica e a correta solução das lides, assegurando que o julgamento se dê com base em elementos técnicos idôneos e imparciais.

Dessa forma, reconhecida a responsabilidade da concessionária em relação ao evento danoso, escorreita foi a sentença em condená-la, solidariamente com a montadora, no pagamento dos danos morais e materiais, este último no importe de
R$21.249,19
(vinte e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos), conforme faz prova o orçamento e as notas fiscais anexadas junto à exordial.

Segundo relata o autor e comprova nos autos:

Na reforma de sua residência, o autor gastou o valor de
R$18.595,70
(dezoito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta centavos), como demonstram as notas fiscais, recibos e orçamentos em anexo. Além deste valor, o autor desembolsou a quantia de
R$2.120,00
(dois mil cento e vinte reais) na compra de um novo aparelho de ar condicionado.

Por fim, gastou a quantia de
R$533,49
(quinhentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), conforme doc. em anexo, para a realização de perícia do Corpo de Bombeiros.

Assim, não encontro fundamento suficiente para afastar a responsabilidade da Kurumá, restando indubitavelmente configurada, uma vez que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. DO RECURSO DA TOYOTA DO BRASIL LTDA.

A
TOYOTA
, por sua vez, defende a sua exclusão da condenação, por inexistência de defeito de fabricação, e também sustenta inexistir os danos morais e materiais pleiteados pelo autor.

Tais argumentos também não prosperam.

Quanto ao pedido de exclusão da Toyota em relação à condenação, ante a ausência de vício de fabricação,
escorreita a sentença em também condenar a montadora,
diante da responsabilidade solidária por participarem da mesma cadeia de consumo
e por garantir a qualidade dos serviços prestados por sua rede autorizada, nos termos do art. 18 do CDC.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA PARTE DEMANDADA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Precedentes.
2. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal local, que entendeu que a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo e tem o dever solidário de indenizar, esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2012288 RS 2021/0287992-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Dessa forma, inexistem fundamentos capazes de retirar a responsabilidade da montadora
TOYOTA DO BRASIL LTDA
e excluí-la da condenação em comento.

3. DO RECURSO DE
JOSÉ GILBERTO BERNARDES

O autor, em seu apelo, pleiteia a majoração dos danos morais, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais, devendo a integralidade das custas e dos honorários sucumbenciais serem fixados em desfavor das requeridas.

Embora não tenha um conceito legalmente formulado, o dano moral tem sido reconhecido, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, como consequência de situações em que a conduta ilícita do agente provoca na vítima dor, sofrimento e angústia. Além disso, configura-se quando há violação de direitos personalíssimos, tais como honra, imagem, privacidade, dentre outros.

Nas lições de Sílvio de Salvo Venosa, o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a saúde psíquica da vítima. O doutrinador acrescenta, ainda, que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por dano moral. Deve-se ter como base, o comportamento do ser humano médio, que é um meio termo entre a pessoa extremamente sensível que se aborrece com qualquer contratempo cotidiano e a pessoa completamente fria que não altera seu humor ou seu comportamento com os aborrecimentos diários da vida.

No âmbito da responsabilização civil, é necessária a ocorrência concomitante de
(i)
um dano,
(ii)
uma conduta ilícita e
(iii)
um nexo causal entre o prejuízo sofrido e a conduta voluntária contrária ao direito.

Transportando tal ensinamento para a hipótese específica dos autos, corroboro integralmente com a conclusão alcançada pelo juiz sentenciante de que “
dos fatos em testilha efetivamente decorreu lesão aos direitos da personalidade do Autor, que teve veículo incendiado na garagem de sua residência, o que denota situação de desespero que transcende qualquer dissabor cotidiano
.”

Assim, entendo que acertou o Magistrado
a quo
, posto que
restou configurado o alegado dano moral
, que justifique tal condenação.

É cediço que a indenização por danos morais tem três objetivos principais: compensar a vítima pelo sofrimento causado, punir a conduta negligente do causador do dano e prevenir a repetição de comportamentos similares. Portanto,
a fixação do
quantum
deve refletir não apenas a extensão do dano, mas também o caráter pedagógico e dissuasório da condenação
.

Os fatos narrados nos autos e devidamente comprovados evidenciam que o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) deve ser mantido, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e as condições das partes envolvidas.

Assim, não faz jus o autor à majoração da quantia referente à indenização por danos morais.

Todavia,
quanto à necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais,
razão assiste ao autor/apelante
.

O entendimento consolidado do STJ, por meio da Súmula 326, estabelece que a condenação por dano moral em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Logo,
conclui-se que o autor não restou vencido em nenhum dos pedidos
, uma vez que obteve êxito nas indenizações por danos morais e materiais.

Neste sentido,
deve a integralidade das custas e dos honorários sucumbenciais serem fixados em desfavor das requeridas
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos pela
KURUMÁ VEÍCULOS S.A.
e pela
TOYOTA DO BRASIL LTDA
, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor de condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Quanto ao apelo interposto por
JOSÉ GILBERTO BERNARDES, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para redistribuir dos ônus sucumbenciais, condenando as requeridas ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos acima delineados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar